Tribunal: STF
Processo: RE 157432
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
Vencimentos. Reajuste. Suspensão. Lei nº 7.730, de 31.01.89.
É indevido o reajuste correspondente à aplicação da U.R.P. no mês de fevereiro de 1989, por ter sido ele revogado, sem afronta ao princípio do direito adquirido, pela Lei nº 7.730, de 31.01.89.
Recurso extraordinário conhecido e provido.